Tribunal: TJSP
Processo: 2131724-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Situação cadastral – Atos administrativos gozam de presunção de legitimidade até prova em contrário, prevalecendo o interesse público sobre o particular, conceitos estes de inteira aplicação ao caso em exame, forçoso é reconhecer, no entanto, que as indagações da agravante só poderão ser apreciadas com segurança após o devido contraditório no âmbito do "mandamus", não se vislumbrando, ao menos

Ementa:
Situação cadastral – Atos administrativos gozam de presunção de legitimidade até prova em contrário, prevalecendo o interesse público sobre o particular, conceitos estes de inteira aplicação ao caso em exame, forçoso é reconhecer, no entanto, que as indagações da agravante só poderão ser apreciadas com segurança após o devido contraditório no âmbito do "mandamus", não se vislumbrando, ao menos por ora, o requisito atinente à verossimilhança do alegado – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2131724-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
CAPIUBA IMPORTADORA, EXPORTADORA E COMERCIO LTDA, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131724-98.2020.8.26.0000 -Voto no 44867
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2131724-98.2020.8.26.0000
Comarca de São Bernardo do Campo
AGRAVANTE Capiuba Importadora, Exportadora e Comércio Ltda.
AGRAVADA Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Voto no 44867
Situação cadastral Atos administrativos gozam de presunção de
legitimidade até prova em contrário, prevalecendo o interesse
público sobre o particular, conceitos estes de inteira aplicação ao
caso em exame, forçoso é reconhecer, no entanto, que as
indagações da agravante só poderão ser apreciadas com segurança
após o devido contraditório no âmbito do “mandamus”, não se
vislumbrando, ao menos por ora, o requisito atinente à
verossimilhança do alegado Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Capiuba
Importadora, Exportadora e Comércio Ltda. contra ato que considera ilegal do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do
Campo, Dr. Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho, e consistente em indeferir a
liminar pleiteada nos autos do mandado de segurança impetrado contra a Fazenda Pública
do Estado de São Paulo.
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 76.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão interlocutória
(fls. 15) que indeferiu a liminar pleiteada que buscava a alteração da situação cadastral do
impetrante. Pede que a inscrição estadual, atualmente suspensa, volte a tornar-se ativa,
enquanto não houver decisão final no processo administrativo que sofre.
Este recurso foi redistribuído por prevenção.
A liminar em mandado de segurança é ato que se insere no poder de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131724-98.2020.8.26.0000 -Voto no 44867
3
cautela do Magistrado, de modo que negada só pode ser revista no caso de ilegalidade
manifesta ou abuso de poder, circunstâncias, na espécie, inexistentes.
Contam os autos que o agravante teve sua situação cadastral
suspensa. Em razão disso impetrou mandado de segurança, ganhando liminar. O mandado
de segurança acabou julgado improcedente, pois teria perdido o objeto.
Como a suspensão continuasse existindo a ora agravante impetrou
novo mandado de segurança, forte na tese de que restou prejudicada a questão relativa ao
atendimento de notificação no processo administrativo, mas que agora o procedimento,
sem que disse fosse cientificada, corre por entender o fisco agravado que há forte indícios
de fraude fiscal estruturada.
Não ganhou, neste novo mandado de segurança, liminar, razão deste
agravo.
A agravante sofreu suspensão em razão de haver sido apurado, em
processo administrativo, que há graves indícios de que ela esteja participando de fraude
fiscal estruturada.
E gravidade dos fatos mostra a necessidade da suspensão da
inscrição da agravante. A necessidade, portanto, da suspensão decorreu de decisão dada em
processo administrativo, que goza de presunção de correção. O afastamento dessa solução
depende de prova, impossível de ser feita num mandado de segurança.
Ademais os pressupostos da antecipação de tutela são concorrentes,
de modo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão.
Como se disse, os atos administrativos gozam de presunção de
legitimidade até prova em contrário, prevalecendo o interesse público sobre o particular,
conceitos estes de inteira aplicação ao caso em exame, forçoso é reconhecer, no entanto,
que as indagações da agravante só poderão ser apreciadas com segurança após o devido
contraditório no âmbito do “mandamus”, não se vislumbrando, ao menos por ora, o
requisito atinente à verossimilhança do alegado.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Declaratória de Nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131724-98.2020.8.26.0000 -Voto no 44867
4
de Ato Administrativo - Decisão administrativa que suspendeu a
inscrição estadual da empresa, com base na Portaria CAT 95/2006,
sob o fundamento de que face às diligências realizadas, a empresa
apresenta indícios relevantes de possível emissão de notas fiscais
eletrônicas irregulares diante do volume e dos altos valores das notas
fiscais emitidas, e por não se encontrar em atividade no local
declarado ao fisco, bem como por haver indícios de irregularidades
no estabelecimento matriz - Ato administrativo que goza da
presunção de legitimidade e veracidade - Tutela antecipada
indeferida - Inobservância dos requisitos do art. 273 do CPC -
Decisão mantida - Recurso improvido” (Agravo de Instrumento no
2029919-49.2013.8.26.0000, relatora Desembargadora Maria Laura
Tavares).
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
Medida
Liminar
Restabelecimento da eficácia da inscrição estadual Alegação de
cumprimento das determinações da autoridade impetrada Presunção
de legalidade dos atos da Administração Inteligência do art. 7o, III,
da Lei 12.016/2009 Ausência de ilegalidade manifesta ou
arbitrariedade na decisão agravada Recurso não provido” (Agravo de
Instrumento no 0103632-91.2013.8.26.0000, Rel. Des. Reinaldo
Miluzzi).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. Cassação de inscrição estadual. Pleito voltado à obtenção de
medida liminar para determinar a reativação da inscrição estadual da
impetrante. Liminar indeferida pela decisão agravada. Exame do
mérito que deve adequar-se aos limites estreitos do mandado de
segurança. Presunção de legitimidade do ato administrativo não
elidida. Discricionariedade do Juiz. Fundamento relevante para
suspensão do ato impugnado. Não demonstração. Ilegalidade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131724-98.2020.8.26.0000 -Voto no 44867
5
abuso de poder na prolação da decisão. Ausência. Agravo de
instrumento não provido” (Agravo de Instrumento no 0073758-
95.2012.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Galizia).
“Mandado de segurança. Pretensão de restabelecimento de inscrição
estadual cassada. Medida liminar negada. Falta de prova pré-
constituída de direito líquido e certo lesado. Agravo de instrumento
não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
0081195-27.2011.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar
Cortez).
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica